Tribunal: TJSP
Processo: 1007628-38.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de extinção, ante suposta prescrição da pretensão inicial, por ausência de citação válida da parte requerida - Falta de citação que não pode ser atribuída à autora, que sempre diligenciou na busca do atual endereço da parte contrária – Inteligência da Sumula 106/STJ e do artigo 240, § 3o, do CPC – Sentença anulada - RECURSO PROVIDO.